Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2396/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.722/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia da Silva (XXX.889.634-XX); Antonio Jose dos Santos Sousa (XXX.846.183-XX); Camila Camarco Batista Martins (XXX.028.273-XX); Cicera Andrea Oliveira Souza Santos (XXX.279.975-XX); Daniel Coelho (XXX.985.700-XX); Evelin Lisiane de Oliveira Rodrigues Costa (XXX.532.930-XX); Keyla Maria Pereira de Sousa (XXX.559.703-XX); Patricia Medeiros da Silva Oliveira (XXX.635.994-XX); Thais Medeiros Cruz (XXX.935.304-XX); Vinicius Barreto Vallim (XXX.042.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.